Tribunal: TJBA
Processo: 8065660-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065660-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DERMIVAL JOSE SANTOS DE ARAUJO Advogado(s):BARBARA CARDONSKI MELO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em ação de natureza consumerista, na qual o recorrido, adquirente de imóvel, alega a existência de infiltrações não reparadas pela construtora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova, com base na verossimilhança das alegações do consumidor e na sua hipossuficiência técnica para demonstrar os defeitos estruturais do imóvel. III. Razões de decidir 3. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova sempre que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 4. No caso concreto, restou evidenciado que o recorrido apresentou laudo técnico elaborado por engenheiro, que atestou degradação do imóvel e a necessidade urgente de reparos, além de registros em vídeo que corroboram sua tese. 5. Diante da presunção de vulnerabilidade do consumidor e da documentação apresentada, correta a decisão que inverteu o ônus da prova. 6. Não preenchidos os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova, em demandas consumeristas, é medida cabível quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica na comprovação do defeito do produto ou serviço adquirido". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº 8065660-47.2024.8.05.0000, sendo Agravante CONSTRUTORA TENDA S/A e Agravado (a) DERMIVAL JOSE SANTOS DE ARAUJO. ACORDAM os Julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.